Tribunal: TJSP
Processo: 0004073-65.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Agravo em execução penal – Ministério Público – Progressão de regime – Requisito subjetivo não demonstrado – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente a tanto – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Decisão cassada – Determinada a realização da perícia – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000112399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004073-65.2019.8.26.0158, da Comarca de Osasco, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALVARO LUIZ OLIVEIRA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA
CASSAR A DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME E PARA
DETERMINAR
A
SUBMISSÃO
DO
SENTENCIADO
AO
EXAME
CRIMINOLÓGICO, VENCIDO O 3o JUIZ, DR. LUIZ ANTONIO CARDOSO,
QUE NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO E DECLARA., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13930
Agravo em Execução Penal no 0004073-65.2019.8.26.0158
Comarca de Osasco
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Álvaro Luiz Oliveira dos Santos
MM. Juiz: Doutor Jamil Chaim Alves
Agravo em execução penal Ministério Público Progressão
de regime Requisito subjetivo não demonstrado Atestado de
bom comportamento carcerário insuficiente a tanto

Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a
realização de exame criminológico
Decisão cassada

Determinada a realização da perícia Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
representante do Ministério Público, contra a decisão que deferiu a progressão ao
regime aberto ao condenado ÁLVARO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS.
Na minuta de agravo o representante do Ministério
Público argumenta que neste momento é temerária a progressão do sentenciado
ao regime mais brando, sem a sua prévia submissão ao exame criminológico.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O agravado foi condenado à pena de 05 anos e 06
meses de reclusão, pela prática do crime de roubo em concurso de agentes e com
restrição à liberdade da vítima.
De acordo com os documentos acostados aos autos, o
agravado demonstrou o atendimento do requisito objetivo necessário à
progressão de regime, bem como apresentou atestado de bom comportamento
carcerário.
Contudo, o recurso comporta provimento para que
seja determinada a realização de exame criminológico.
Observo que embora a Lei no 10.792/2003 tenha dado
nova redação ao artigo 112 da Lei das Execuções Penais, suprimindo a
obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, sua
realização é possível diante das particularidades do caso e mediante
fundamentação concreta.
Nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula
439 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cujo posicionamento foi mantido em recentes decisões da Corte.
E o agravado foi condenado pela prática de crime
grave, pois ele e seu comparsa ameaçaram à vítima e lhe subtraíram o caminhão e
a respectiva carga, bem como a mantiveram cativa por significativo lapso de
tempo.
Aliás, a meu ver, o crime de roubo de cargas
pressupõe a existência de organização hábil a realizar o imediato transporte da
mercadoria subtraída, como também o prévio contato com comerciantes
dedicados à revenda de bens de origem espúria, tudo a demonstrar a maior
culpabilidade do agravado.
Sua progressão ao regime aberto, portanto, se mostrou
prematura, tornando necessária a reversão da decisão agravada, com o retorno do
sentenciado ao regime semiaberto, para que seja submetido ao exame
criminológico.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA CASSAR A
DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME E PARA
DETERMINAR A SUBMISSÃO DO SENTENCIADO AO EXAME
CRIMINOLÓGICO.
Andrade de Castro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40570
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004073-65.2019.8.26.0158
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO..: ALVARO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS
ORIGEM.........: COMARCA DE REGENTE FEIJÓ
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JAMIL CHAIM ALVES)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ratifico na íntegra o Relatório lançado nos autos pelo
eminente Desembargador Relator, doutor CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO que, seguido pelo digno Desembargador 2o Juiz, doutor
ÁLVARO CASTELLO, deu provimento ao Agravo em Execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO para cassar a r. decisão que deferiu a progressão ao regime aberto
a ALVARO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS, determinando, ainda, sua
submissão a exame criminológico.
Pedindo vênia, ousei divergir da d. Maioria em ponto
específico, por entender que com o advento da Lei no 10.792/03, que
alterou o art. 112, da Lei no 7.210/84, a realização do exame
criminológico para concessão de progressão de regime e de livramento
condicional tornou-se prescindível.
O art. 112, da Lei de Execução Penal, passou a prever a
possibilidade de progressão de regime quando o preso tiver cumprido ao
menos um sexto da pena no regime anterior (requisito objetivo/temporal), e
ostentar bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmado pelo diretor do estabelecimento prisional.
Nesse sentido, a obrigatoriedade de exame criminológico para
a progressão a regime mais brando foi extirpada, bastando para
atendimento do requisito subjetivo a expedição de atestado de
bom comportamento carcerário pelo diretor do estabelecimento prisional.
Todavia, isso não significa que o magistrado esteja impedido
de determinar o exame, caso as peculiaridades do caso sub judice
demonstrem ser necessária sua realização. Essa é a linha de entendimento
do Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se verifica do
Voto do Ministro CARLOS BRITTO, no Habeas Corpus no 94612/RS,
julgado em 17.03.2009, DJE de 23.04.2009:
“EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PENITENCIÁRIO.
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. LEI
No 10.792/2003. ORDEM INDEFERIDA. 1. É firme a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o deferimento da
progressão de regime prisional está vinculado ao preenchimento, pelo
condenado, de requisitos objetivos e subjetivos. Sendo certo que, na
aferição dos pressupostos subjetivos, pode o Juiz da Execução fazer do
exame criminológico um dos elementos de sua convicção pessoal. Isto,
é claro, sempre que o magistrado entender necessário à verificação do
processo de reinserção social do apenado. Precedentes. 2. Na concreta
situação dos autos, a decisão que determinou a realização do exame
criminológico está devidamente fundamentada. 3. Ordem denegada.”
(grifei).
No caso, o Agravado, primário, cumpria pena privativa de
liberdade de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela
prática de crime de roubo duplamente majorado (Processo Crime no
1500314-1/8 10a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo - fls. 10/11). Início o cumprimento da pena no dia 30.10.2018,
estando o término previsto para 29.04.2024.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao requisito subjetivo, consta dos autos que o
Agravado não praticou nenhuma falta disciplinar de natureza grave, tendo
sido atestado o seu “BOM” comportamento carcerário (fls. 15).
Ademais, gozou nada menos que duas saídas temporárias,
ambas com regular retorno o que é a maior demonstração, ao menos no
momento, de estar em condições de prosseguir o cumprimento de sua pena
no regime aberto.
Assim, não consta tenha praticado qualquer conduta
comprometedora no curso do cumprimento da pena, sendo perfeitamente
dispensável fosse submetido a exame criminológico, lembrando que
gravidade do crime e longa pena por cumprir não são fatores determinantes
de sua perigosidade incomum.
Com isso, correta a r. decisão de progressão de regime, sem a
necessidade de realização do exame respectivo.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
3o Juiz
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
FE149E4
6
8
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
FEF894B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004073-65.2019.8.26.0158 e o código de confirmação da tabela acima.